Tribunal: STF
Processo: HC 216461
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 704.114/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 9 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), receptação (art. 180, caput, do CP), falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO NO HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. REGISTROS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSULTA A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O pedido de reconsideração deve ser conhecido como agravo regimental, em virtude da fungibilidade recursal, ante a inexistência de previsão legal da reconsideração, desde que protocolada no prazo de cinco dias.



    2. "Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante. Precedentes" (AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 24/8/2018).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega haver ilegalidades na dosimetria da pena. Argumenta que: (a) as circunstâncias judiciais relacionadas ao crime de receptação foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea; e (b) não consta dos autos de origem certidão de trânsito em julgado referente à prática de crime anterior a legitimar a incidência da agravante da reincidência. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja redimensionada. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    O Tribunal de origem assim destramou a controvérsia acerca da dosimetria: 



    'Quanto a redução das penas-bases dos delitos de falsificação de documento público, uso de documento falso e receptação, para seus mínimos legais previstos, ao argumento de que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime foram exasperadas de forma equivocada, razão não lhe assiste. 



    Primeiramente, importante salientar que nos crimes praticados em concurso material o magistrado deve examinar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal para cada um dos delitos praticados e não sob o enfoque do conjunto de todas as infrações, como bem procedeu o Juiz a quo no caso dos autos. 



    Da análise da sentença (mov. 107.1), vislumbra-se que o Magistrado a quo, exasperou a pena-base dos delitos de receptação e falsificação de documento público, pois, considerou, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade do agente como circunstância judicial desfavorável, nos seguintes termos: 



    a) Quanto ao crime de receptação (artigo 180, caput, do código penal): 'A culpabilidade da conduta do réu se demonstrou agravada, pois o condenado receptou documentos públicos (especialmente espelhos de carteiras de identidades); tal circunstância fomentou a prática dos mais variados delitos e permitiu ao possuidor da res esconder sua real identificação pessoal, com o intuito de praticar crimes de maneira impune' 



    b) Quanto ao crime de falsificação de documento público (artigo 297, caput, do código penal): 'A culpabilidade da conduta do réu se demonstrou agravada, já que a falsificação de documentos públicos era rotineira, usada tanto na prática das atividades criminosas da organização criminosa que o réu liderava quanto no seu cotidiano'. 



    No que diz respeito a culpabilidade, o que deve ser levado em conta é a reprovação social do comportamento do agente. Segundo Cezar Roberto Bitencourt deve-se examinar '(...) a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a menor ou menor exigibilidade de outra conduta.' 



    Desta feita, tem-se que agiu com acerto o douto Magistrado ao ter considerado a circunstância judicial referente a culpabilidade como desfavorável no crime previsto no artigo 180 do Código Penal, uma vez que o comportamento do apelante excedeu o socialmente esperado, pois, a receptação dos documentos públicos fomentou a prática de outros crimes, bem como, permitiu com que o apelante mantivesse sua identidade real ocultada enquanto os crimes eram praticados, dificultando assim a apuração dos fatos. 



    Do mesmo modo, a falsificação de documentos públicos praticada no contexto de uma organização criminosa revela-se mais gravosa do que aquela praticada uma única vez visando apenas vantagem imediata. 



    Destarte, escorreita a valoração da circunstância judicial referente a culpabilidade como desfavorável, nos crimes de receptação e falsificação de documento público. 



    Por sua vez, a majoração operada em razão das circunstâncias do crime, nos delitos de receptação, falsificação de documento público e uso de documento falso, restou assim fundamentada: 



    a) Quanto ao crime de receptação (artigo 180, caput, do código penal): 'As circunstâncias se afastaram da normalidade, considerando a expressiva quantidade e variedade de documentos receptados" 



    b) Quanto ao crime de falsificação de documento público (artigo 297, caput, do código penal): "As circunstâncias se afastaram da normalidade do esperado para o tipo penal, pois o réu contribuiu para a falsificação de expressiva quantidade e variedade de documentos" 



    c) Quanto ao crime de uso de documento falso (artigo 304, caput, c/c artigo 297, do código penal) — "As circunstâncias se afastaram da normalidade do esperado para o tipo penal, pois o réu usou documentos com vários nomes, inclusive com o seu próprio, mas com dados alterados; a diversidade de vezes em que tal delito foi praticado colocou em risco ainda maior a fé pública e permitiu ao condenado e à quadrilha da qual liderava a prática de inúmeros outros delitos'



    As circunstâncias do crime dizem respeito aos '(...) elementos acidentais do delito, ou seja, aqueles que não são elementos constitutivos do tipo, afetando apenas a gravidade do crime (quantitas delicti)'. São, por exemplo, as modalidades da ação delituosa, sua natureza, o tipo dos meios empregados, o tempo, o lugar, o estado de ânimo do agente e outras semelhantes. 



    Diante disso, extrai-se dos autos, que o Juízo a quo, de maneira escorreita, considerou como desfavoráveis as circunstâncias dos crimes de receptação e falsificação de documento público, levando em conta a expressiva quantidade e variedade de documentos receptados e falsificados, os quais foram usados não somente para beneficiar o próprio apelante, mas também para possibilitar a prática de outros crimes. Entre estes documentos, somente na casa do apelante, foram apreendidos um título de eleitor n° 335 768320167, um título Arrais Amador 421a 2008016666, um RG/SP de n° 39 .445.554-X, uma CNH de n° 03793388293 e um certificado de dispensa de incorporação RA 0208895J, todos em nome de Moacir Moura e com fotos do réu. 



    Igualmente, o uso desta grande quantidade de documentos falsificados em diferentes contextos fáticos, peio apelante e pelos outros membros da quadrilha, torna evidente o aumento do risco à fé pública. 



    Deste modo, deve ser mantida a fixação da pena-base aplicada acima do mínimo legal, para os crimes pelos quais o réu restou condenado, posto que valoradas corretamente como desfavoráveis as duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias), pelo Juízo a quo. 



    Por fim, requer o apelante o afastamento da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, considerada para exasperar a pena dos crimes de receptação, uso de documento falso e falsificação de documento público. 



    Razão não lhe assiste. 



    Em consulta a Certidão de Antecedentes Criminais de mov. 81.2, observou-se que, o apelante Moacir Hillmann, possui uma condenação com trânsito em julgado na data de 28.05.2007 (autos n° 0006454- 39.2000.8.16.0013), momento anterior à data do cometimento dos delitos avaliados nestes autos (09.11.2007). Sendo assim, devidamente comprovada a reincidência do apelante e incabível o afastamento dessa circunstância agravante como pretende a defesa. 



    Mantem-se, assim, a fixação da pena aplicada pelo magistrado a quo' (fls. 118-122). 



    No tocante à culpabilidade do paciente quanto aos crimes de receptação e falsificação de documento público e das circunstâncias dos três crimes, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. 



    Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, como pretende o impetrante. Isso porque a “exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos” (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 



    Ademais, ressalto que o acolhimento da tese da defesa demandaria o reexame do conjunto de provas, tarefa inviável na via eleita. No mesmo sentido, confiram-se: […]. 



    […]



    Por fim, a matéria sobre a dosimetria da segunda fase ventilada no presente habeas corpus, conforme a transcrição acima, ao contrário do que alega a defesa, consta no acórdão a 'consulta a Certidão de Antecedentes Criminais', o que comprova os registros de antecedentes do réu, além dos documentos extraídos da consulta ao sistema de dados do Tribunal local (fls. 134-145). De todo modo, destaco que a falta de juntada de certidão cartorária não impede o reconhecimento dos maus antecedentes ou reincidência. Cito precedentes: […]. 



    Bem se percebe que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente, em relação ao crime de receptação, os vetores judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime. 



    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão, sobretudo porque, conforme destacado, levou-se em conta a expressiva quantidade e variedade de documentos receptados e falsificados, os quais foram usados não somente para beneficiar o próprio apelante, mas também para possibilitar a prática de outros crimes. 



    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente ao requisito de legalidade. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Em suma, a pena-base foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Por fim, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE “é firme no sentido que a folha de antecedentes criminais é documento idôneo para comprovação da reincidência, sendo desnecessária a juntada de certidão da sentença condenatória transitada em julgado para o reconhecimento da agravante. Nesse sentido: HC 103571, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Dje de 16-03-2011; HC 103970, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/10/2010, Dje de 30-11-2010; HC 70873, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 23-09-1994; HC 107274, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Dje de 25-04-2011” (RHC 118380, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 14/2/2014). 



    Essa orientação foi observada pelas instâncias ordinárias e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via processual. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente